Tribunal: STF
Processo: RE 81284
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
- SEGURO OBRIGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. NÃO CABE A AÇÃO
EXECUTIVA PARA A COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO OBRIGATÓRIO. TENDO EM VISTA, PORÉM, QUE, TENDO SIDO A AÇÃO
EXECUTIVA CONTESTADA, ELA SEGUIA O RITO ORDINÁRIO, ANULA-SE APENAS A
PENHORA, MANTIDOS OS DEMAIS ATOS ORDINATÓRIOS E DECISÓRIOS (ART. 250
DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADO COM O ARTIGO 301 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, EM PARTE.